Tribunal: TJSP
Processo: 1035514-22.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
r Municipal no 319/2007, posterior, portanto, à EC 29/00. Dessa forma, percebe-se não haver qualquer inconstitucionalidade na forma em que estabelecida a cobrança infirmada. Ademais, não há nenhuma ressalva na Constituição Federal quanto à possibilidade de cumular os dois critérios no mesmo lançamento, como alega a apelante.
Outrossim, apesar da apelante tecer argumentos no sentido da inconstitucionalidade da Nova Planta Genérica , não há qualquer indicação no sentido de serem os valores aleatórios.
Manutenção da sentença de rigor, com majoração da verba honorária, nos termos do art.85, §11o do NCPC.
Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1035514-22.2017.8.26.0577; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/08/2020

Data de publicação:

24/08/2020

Ementa:
Ação anulatória. IPTU dos exercícios de 2013 a 2017.
Sentença de improcedência.
Controvérsia relacionada à possibilidade de lançar o IPTU com base em alíquotas progressivas e seletivas, bem como na validade da base de cálculo estabelecida na Nova Planta Genérica de Valores.
Com o advento da Emenda Constitucional no 29/00 (art. 156, §1o, CF) passou a ser admitida a progressividade em razão

Ementa:
Ação anulatória. IPTU dos exercícios de 2013 a 2017.
Sentença de improcedência.
Controvérsia relacionada à possibilidade de lançar o IPTU com base em alíquotas progressivas e seletivas, bem como na validade da base de cálculo estabelecida na Nova Planta Genérica de Valores.
Com o advento da Emenda Constitucional no 29/00 (art. 156, §1o, CF) passou a ser admitida a progressividade em razão do valor do imóvel, bem como a instituição de alíquotas diferenciadas de acordo com sua localização e seu uso (seletividade).
A tributação em comento se deu com base na Lei Complementar Municipal no 319/2007, posterior, portanto, à EC 29/00. Dessa forma, percebe-se não haver qualquer inconstitucionalidade na forma em que estabelecida a cobrança infirmada. Ademais, não há nenhuma ressalva na Constituição Federal quanto à possibilidade de cumular os dois critérios no mesmo lançamento, como alega a apelante.
Outrossim, apesar da apelante tecer argumentos no sentido da inconstitucionalidade da Nova Planta Genérica , não há qualquer indicação no sentido de serem os valores aleatórios.
Manutenção da sentença de rigor, com majoração da verba honorária, nos termos do art.85, §11o do NCPC.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1035514-22.2017.8.26.0577
Registro: 2020.0000670805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035514-22.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
FBV PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE
DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, majorando-se a
verba honorária, nos termos do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1035514-22.2017.8.26.0577
2
Voto no 29532
Comarca:
São José dos Campos
Apelante:
FBV Participações S/A (autora)
Apelada:
Município de São José dos Campos (réu)

Juíza sentenciante: Cristina Inokuti
Ementa: Ação anulatória. IPTU dos exercícios de 2013 a 2017.
Sentença de improcedência.
Controvérsia relacionada à possibilidade de lançar o IPTU com
base em alíquotas progressivas e seletivas, bem como na
validade da base de cálculo estabelecida na Nova Planta
Genérica de Valores.
Com o advento da Emenda Constitucional no 29/00 (art. 156,
§1o, CF) passou a ser admitida a progressividade em razão do
valor do imóvel, bem como a instituição de alíquotas
diferenciadas de acordo com sua localização e seu uso
(seletividade).
A tributação em comento se deu com base na Lei
Complementar Municipal no 319/2007, posterior, portanto, à
EC 29/00. Dessa forma, percebe-se não haver qualquer
inconstitucionalidade na forma em que estabelecida a cobrança
infirmada. Ademais, não há nenhuma ressalva na Constituição
Federal quanto à possibilidade de cumular os dois critérios no
mesmo lançamento, como alega a apelante.
Outrossim, apesar da apelante tecer argumentos no sentido da
inconstitucionalidade da Nova Planta Genérica , não há
qualquer indicação no sentido de serem os valores aleatórios.
Manutenção da sentença de rigor, com majoração da verba
honorária, nos termos do art.85, §11o do NCPC.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação anulatória ajuizada por FBV Participações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1035514-22.2017.8.26.0577
3
S/A em face do Município de São José dos Campos. A autora foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa (R$ 10.000,00) (fls.488/490).
É dos autos que o imóvel da autora foi tributado por
IPTU referente aos exercícios de 2013 a 2017. Nesse contexto,
alegou inconstitucionalidade da cobrança, eis que o IPTU, cobrado
na forma infirmada, traz elementos de progressividade fiscal e
extrafiscal sobre base de cálculo extraída da Nova Planta Genérica
de Valores.
Nesse contexto, o autor ajuizou a presente ação, na
qual pediu anulação dos lançamentos para afastar a diferenciação
de alíquota progressiva cumulada com sua variação por
seletividade, bem como a base de cálculo apurada em função da
Nova Planta Genérica de Valores. Pede seja adotada a menor das
alíquotas previstas na legislação municipal, bem como base de
cálculo apurada com a variação anual da inflação, apurada antes
da entrada em vigor da Nova Planta Genérica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1035514-22.2017.8.26.0577
4
Fora deferida liminar.
Em contestação, o Município informou que o art. 26 da
LCM 319/2007 atende aos princípios constitucionais e tributários da
seletividade e progressividade e que a base de cálculo do IPTU
guarda estreita juridicidade e isonomia , uma vez que a Planta
Genérica de Valores Imobiliários atribuiu o valor do metro quadrado
do terreno com base em critérios técnicos/científicos.
Após regular tramitação processual, sobreveio sentença
de improcedência. Entendeu o juiz não haver qualquer mácula nos
lançamentos impugnados.
Inconformado, o autor apelou (fls.507/516). Repetiu os
termos da inicial.
Contrarrazões a fls.526/545.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1035514-22.2017.8.26.0577
5
deve ser conhecido.
O cerne principal da controvérsia cinge-se em saber se
há possibilidade de lançar o IPTU com base em alíquotas
progressivas e seletivas, bem como na validade da base de cálculo
estabelecida na Nova Planta Genérica de Valores.
A Constituição Federal, desde sua entrada em vigor, já
permitia a instituição do IPTU progressivo no tempo, com o objetivo
de assegurar o cumprimento da função social da propriedade
urbana. Esta progressividade, como se vê, tem função extrafiscal e
decorre da política de desenvolvimento urbano (art. 182, §4o, II,
CF).
Com o advento da Emenda Constitucional no 29/00 (art.
156, §1o, CF) passou a ser admitida a progressividade em razão do
valor do imóvel, bem como a instituição de alíquotas diferenciadas
de acordo com sua localização e seu uso (seletividade).
A questão da instituição de alíquotas progressivas antes
de aludida Emenda Constitucional foi submetida à apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1035514-22.2017.8.26.0577
6
Egrégio Supremo Tribunal Federal que, após reiteradas decisões,
editou a Súmula 668, in verbis;
“É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes
da Emenda Constitucional 29/00, alíquotas progressivas para o
IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função
social da propriedade urbana”
Ocorre que a tributação em comento se deu com base
na Lei Complementar Municipal no 319/2007, posterior, portanto, à
EC 29/00. Naquela, consta o seguinte artigo:
Art. 26. As alíquotas do Imposto Sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana serão diferenciadas em função do uso e
progressivas em razão do valor venal dos imóveis, fracionado por
faixas, conforme tabelas previstas no Anexo 7, que faz parte
desta lei complementar.
Parágrafo Único - O imposto será determinado pela somatória
dos resultados obtidos com
a incidência de cada alíquota sobre a fração de valor venal
correspondente.
Art. 27 Quanto ao uso, os imóveis serão classificados em:
I - Residencial Horizontal;
II - Residencial Apartamentos ou Condomínio Residencial
Horizontal;
III - Comercial, Serviços ou Institucional;
IV - Industrial; e,
V - Territorial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1035514-22.2017.8.26.0577
7
Como se vê, a legislação municipal estabeleceu critérios
de seletividade (alíquotas diferenciadas em função do uso) e de
progressividade (alíquotas diferenciadas em função do valor venal).
Dessa forma, percebe-se não haver qualquer inconstitucionalidade
na forma em que estabelecida a cobrança infirmada, pois de acordo
com os termos da EC 29/00. Ademais, não há qualquer ressalva
na Constituição Federal quanto à possibilidade de cumular os dois
critérios no mesmo lançamento, como alega a apelante.
Outrossim, apesar da apelante tecer argumentos no
sentido da inconstitucionalidade da Nova Planta Genérica de
Valores por supostamente atribuir valor de metro quadrado de
terreno ora por nome de rua ou avenida ora por região, criando
“duas castas de contribuintes distintos para o mesmo imposto”
não há qualquer indicação no sentido da aleatoriedade dos valores.
Como bem mencionado pelo juiz de origem, “Pelos documentos
apresentados, inexiste indício de ilegitimidade dos critérios
estabelecidos pela Planta Genérica de Valores do Município, assim
como a ocorrência de ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade, capacidade contributiva e da vedação ao confisco.”
(fls.490).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1035514-22.2017.8.26.0577
8
Desse modo, maiores conclusões não se fazem
necessárias, ante a manutenção da sentença atacada.
Ato contínuo, a verba honorária deve ser majorada, nos
termos do art.85, §11o do NCPC, de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais
Superiores consideram-se prequestionadas as questões deduzidas
e imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1035514-22.2017.8.26.0577
9
Relatora